Tribunal: TJDFT
Processo: 0072446-51.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
BANCO DO BRASIL S/A pede a homologação do acordo entre as partes, bem como a substituição dos advogados em cujos nomes são feitas as intimações (ID no. 19268979). Conforme já mencionado no despacho anterior, apenas a autora UMBELINA aderiu ao acordo coletivo, o qual foi homologado pela decisão ID no. 16954433. No tocante aos demais autores, necessário que se aguarde o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, dos recursos extraordinários, submetidos à sistemática da repercussão geral, relativo aos temas objeto da controvérsia. Proceda a Secretaria a substituição dos advogados, conforme requerido. Aguarde-se o julgamento dos recursos extraordinários. Intime-se.